Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. “25a HORA”. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018, no qual o Distrito Federal foi condenado à inclusão, em folha de pagamento, do adicional correspondente a uma hora extraordinária por plantão (“25a hora”) e do adicional noturno aos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, discutindo-se a exigibilidade da obrigação após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime remuneratório por subsídio para os policiais penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, afasta a exigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial referente à denominada “25a hora”; e (ii) estabelecer se a alteração legislativa superveniente autoriza o afastamento da execução fundada em regime remuneratório anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.481/2024 transforma a remuneração dos policiais penais em subsídio fixado em parcela única, vedando o pagamento de gratificações e adicionais vinculados ao desempenho ordinário do cargo.
4. O diploma legal expressamente inclui o adicional noturno entre as parcelas absorvidas pelo subsídio, evidenciando a intenção do legislador de concentrar, em parcela única, as verbas antes pagas de forma destacada.
5. A denominada “25a hora” decorre de critério técnico de cálculo do labor noturno, fundado na redução ficta da hora noturna prevista no art. 73 da CLT, aplicada subsidiariamente, não representando acréscimo real à jornada de trabalho.
6. A “25a hora” está vinculada ao exercício ordinário da função e à jornada regular do servidor, não se qualificando como serviço extraordinário ou atividade excepcional.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI no 5.404, reconhece que o regime de subsídio não impede a retribuição por horas extraordinárias efetivamente prestadas, mas veda o pagamento de adicionais inerentes às atribuições ordinárias do cargo.
8. A superveniência de novo regime remuneratório configura modificação relevante das premissas fáticas e normativas do título executivo, autorizando o afastamento de sua exigibilidade quanto à verba incompatível com o subsídio, à luz da cláusula rebus sic stantibus.
9. Precedente desta Corte reconhece a inexigibilidade da “25a hora” após a instituição do regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição do regime remuneratório por subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora”, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, incompatível com a parcela única.
2. A superveniência de lei que altera substancialmente o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial formado sob disciplina normativa anterior, quando incompatível com o novo regime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, § 4o, e 144, § 9o; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CLT, art. 73.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão no 2061906, AI no 0731727-90.2025.8.07.0000, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025.